Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701912-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS BARROS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS BARROS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 52299805 - Pág. 1-2) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0716247-22.2019.8.07.0020 com pedido de tutela antecipada proposta pelo agravante em face de BRADESCO SAÚDE S/A objetivando o custeio das sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana” para tratamento de depressão recorrente, como consequência do diagnóstico de transtorno mental por abuso de álcool (F10.2.9) e transtorno misto de ansiedade e depressão (F41.2) consoante declarado por laudo médico firmado por psiquiatra (ID 50189286 - Pág. 1). O ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que a requerida autorize e arque com todos os custos necessários à realização IMEDIATA do tratamento prescrito em favor do autor (“Personal Care e estimulação magnética transcraniana”), em QUANTAS SESSÕES E PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A ALTA MÉDICA, a ser realizado por Dra. Aline Sena da Costa (CRM/DF no 17975), nos termos do laudo médico exarado por este profissional (em anexo). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, não obstante a documentação acostada aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, além de não constar no rol de procedimentos autorizados pela ANS, o pedido do autor a título de tutela de urgência é controvertido, o que corrobora a necessidade de garantia do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela" (ID 13949601 - Pág. 2 ou ID 52299805 - Pág. 1). Inconformado, o agravante recorre insistindo na necessidade da liminar requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença. De acordo com os documentos unilaterais acostados aos autos, tenho que a prova trazida demonstra, em princípio as alegações e estabelece, neste início de procedimento, a verossimilhança afirmada. Com efeito, há probabilidade do direito, certo que o agravante, beneficiário (ID 50189551 - Pág. 1-2) de plano de saúde mantido pela recorrida BRADESCO SAÚDE S/A tem diagnóstico de transtorno mental por abuso de álcool e transtorno misto de ansiedade e depressão consoante declarado por laudo médico firmado por psiquiatra e a ele foi prescrito o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (ID 50189286 - Pág. 1). Referido tratamento foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução 1.986/2012 “como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia” (art. 1o da Resolução). Por outro lado, não verifico a urgência alegada para a concessão da liminar, pois, numa análise perfunctória, da situação fática, concluo, nessa etapa inicial, não haver qualquer risco de perecimento do direito do recorrente pelo decurso de tempo, pois no próprio relatório médico consta que o próprio agravante “já ficou 3-4 meses sem usar substância por conta própria” (ID 50189286 - Pág. 1). Não se vislumbrando situação de emergência que autorize o pedido cautelar, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator